Tribunal: TJES
Processo: 5004177-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004177-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER FERREIRA DE JESUS CORDEIRO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004177-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ESTER FERREIRA DE JESUS CORDEIRO

RECORRIDA: VIA VAREJO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ESTER FERREIRA DE JESUS CORDEIRO contra sentença proferida em id 6051998, que julgou improcedente o pleito autoral.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que a recorrida seja condenada: a) a ressarcir o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), correspondente ao custo da montagem do produto adquirido com defeito; b) ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública Estadual e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

É incontroverso nos autos que a recorrente adquiriu um produto durável com vício de qualidade por inadequação, já tendo sido cancelada a compra efetuada com a parte recorrida.

Em relação ao ressarcimento da quantia dispendida com a montagem do armário objeto da demanda, não há prova nos autos que comprove essa despesa.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, via de regra, a configuração de vício no produto não caracteriza dano moral passível de indenização, incorrendo em mero aborrecimento.
In casu
, o produto comercializado foi um
armário
, bem durável esse que apesar de sua importância dentro de um lar,
não se trata de um produto essencial
.

Frise-se que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]
Não se verifica, nesse caso concreto, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Em relação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo não ser a mesma aplicável a este caso concreto.

Segundo tal teoria, o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas advindos da prestação inadequada de serviços no mercado de consumo, gera dano moral passível de indenização. Todavia, para a incidência dessa teoria, não basta, meramente, a alegação de que houve “desperdício de tempo”, sem trazer provas aos autos que o comprovem, o que não foi feito pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)